Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, sendo cada um calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta devido à falta de regulamentação do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP). Além disso, alega insuficiência de provas, destacando que não há evidências concretas de que o porte da arma branca tenha colocado em risco qualquer bem jurídico. Alega que os depoimentos dos policiais foram imprecisos e não apresentaram esclarecimentos suficientes para viabilizar a condenação. Sustenta, ainda, a desqualificação da abordagem pessoal, que foi baseada apenas na alegação de que o apelante mudou de direção ao ver a autoridade policial. Subsidiariamente, pede a redução da pena ao mínimo legal e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 70880164).
5. As provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que a abordagem policial em face do acusado tenha sido ilegal. A abordagem realizada pelos policiais militares para fins de realização da revista ocorreu após receberem informações via COPOM sobre um indivíduo tentando roubar transeuntes com uma faca. Ao iniciar as buscas nas áreas próximas, a equipe avistou o apelante, que ao notar a presença da viatura, mudou abruptamente de direção, levando os policiais a realizarem sua abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura do denunciado. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.
6. Em relação à atipicidade da conduta de portar arma branca, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial no 039877-2022 - 10o BPM, onde consta uma faca com cabo de madeira (ID 70621777). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, portava uma faca na cintura e que esta seria utilizada para sua defesa pessoal, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em seu interrogatório, o apelante confirmou os fatos narrados, alegando que estava bebendo, quando decidiu ir ao bar. Por conta do horário avançado, colocou a faca na cintura.
8. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
9. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
10. Quanto à dosimetria da pena, é certo que no tocante a análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, considerando de maneira adequada e fundamentada os antecedentes criminais do réu, que possui duas condenações transitadas em julgado (ID 70621783 e 70621786). Uma dessas condenações foi valorada como maus antecedentes, enquanto a outra foi utilizada para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, com a devida compensação da atenuante da confissão. Na terceira fase, não houve causa de aumento ou diminuição de pena. Portanto, a pena fixada observou os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
11. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a reincidência do réu justifica a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.